Tribunal: TJMT
Processo: 1000966-87.2019.8.11.0004
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000966-87.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAIRA BOMTEMPO SOUSA - CPF: 011.947.611-86 (RECORRENTE), JOCICLER OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 037.521.771-10 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (RECORRIDO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – MAQUINETA DE CARTÃO DE CRÉDITO – TESE DE OFERTA DE ISENÇÃO DE ALUGUEL POR SEIS MESES – TESE DE COBRANÇA INDEVIDA – PLEITO DE REPETIÇÃO EM DOBRO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – DESCUMPRIMENTO DE OFERTA – COBRANÇA INDEVIDA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CANCELAMENTO DO SERVIÇO – REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 186 do Código Civil, a
quele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito e está obrigado a indenizar o prejudicado.

O profissional liberal que contrata a aquisição de maquinetas de cartão de crédito mediante oferta de isenção de aluguel por seis meses tem direito ao cumprimento da oferta, sem o que faz jus à reparação material e moral.

As cobranças indevidas, quebrando a oferta, enseja a repetição do indébito em dobro, assim como configura dano moral a ser indenizado, ante a quebra de confiança e expectativa do consumidor e a reclamação administrativa, sem resolução do impasse, causando o cancelamento do serviço.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrida, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou a restituir, na forma dobrada (R$ 679,60 – já em dobro), os valores cobrados indevidamente em razão do descumprimento da oferta de isenção de aluguel da manquineta e a pagar indenização por dano moral (R$ 6.000,00) em razão da retenção indevida do valor das vendas feitas através da maquineta de cartão de crédito disponibilizada, conforme dispositivo que cito:

iante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL,
para:

a)
CONDENAR a Reclamada CIELO S/A ao pagamento da quantia de R$679,60 (seiscentos e setenta e nove reais e sessenta centavos) a parte autora,
a título de danos materiais,
e por se tratar de responsabilidade contratual, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ).

b) CONDENAR a Reclamada a pagar a quantia de
R$6.000,00 (seis mil reais) à título de indenização por danos morais
ocasionados ao Reclamante MAIRA BOMTEMPO SOUSA, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

c) Como consequência da presente sentença, DECLARO inexistente
o débito em discussão neste processo.

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, alegou inexistência do dever de indenizar ante a ausência de ato ilícito, uma vez que a isenção estaria condicionada a um patamar mínimo de vendas que não teria sido alcançado.

Alegou que não houve descumprimento contratual de sua parte, que inexistem os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, assim como inexiste dano material e moral a ser indenizado.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a demanda e, alternativamente, requereu a redução do valor da condenação.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso com o argumento de que os áudios juntados autos comprovam que não havia condicionamento a vendas mínimas para usufruto da isenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O mérito da presente ação envolve pedido de dano material e moral decorrente de descumprimento de oferta, uma vez que a parte promovida teria prometido isenção do pagamento de aluguel da maquineta por seis meses, o que não fora cumprido, causando descontos indevidos.

A tese de defesa e do recurso é a de que para usufruto do benefício da isenção era necessário o faturamento mínimo, ou seja, deveria haver vendas em um certo patamar, que não fora alcançado.

A despeito do recurso interposto, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Isso porque restou comprovada a falha na prestação do serviço, consistente em descumprimento da oferta, cobranças indevidas e ausência de solução administrativa. Os áudios apresentados aos autos comprovam que não houve qualquer informação no sentido da existência de faturamento mínimo, de modo que violado o dever de informação.

A proposta de isenção formulada pela empresa nunca esteve condicionada a um limite mínimo de venda.

Nos termos do artigo 186 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito e está obrigado a indenizar o prejudicado.

O profissional liberal que contrata a aquisição de maquinetas de cartão de crédito mediante oferta de isenção de aluguel por seis meses tem direito ao cumprimento da oferta, sem o que faz jus à reparação material e moral.

As cobranças indevidas, quebrando a oferta, enseja a repetição do indébito em dobro, assim como configura dano moral a ser indenizado, ante a quebra de confiança e expectativa do consumidor e a reclamação administrativa, sem resolução do impasse, causando o cancelamento do serviço.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, nenhum reparo a fazer porque fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo Juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n. º 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2021